Tribunal: TJMT
Processo: 1012293-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012293-07.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
EMBARGADA: TATIANE LILIAN DA SILVA SIQUEIRA
Vistos.
Diante do caráter infringente dos declaratórios de Id 121323487, intime-se a parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15.
Proceda-se com a alteração da classe processual respectiva.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora